Tribunal: TJMT
Processo: 1007591-43.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007591-43.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SONIA DE SOUZA DA COSTA PINTO - CPF: 926.853.747-87 (APELANTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1007591-43.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Sonia de Souza da Costa Pinto.

Apelado:
Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECONVENÇÃO – IMPROCEDENTE – DÉBITO QUITADO POR MEIO DE ACORDO E PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE ILICITUDE – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer demonstração da má-fé do autor, o que não se verifica no caso.

Impossibilidade de restituição do valor pago em dobro, posto que não houve má-fé do credor e cobrança indevida quando a ação foi proposta.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Os honorários advocatícios convencionados entre a parte e seu procurador e as despesas realizadas com o ajuizamento da ação são ônus do contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1007591-43.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Sonia de Souza da Costa Pinto.

Apelado:
Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sonia de Souza da Costa Pinto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança movida pela Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, julgou improcedente a reconvenção, em consequência condenou a apelante/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção e o pagamento das taxas e custas processuais, bem como na verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Quanto aos pleitos da exordial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com pagamento de honorários sucumbenciais pela parte autora, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante

recorre visando a reforma da r. sentença para condenar a Sanear a pagar em dobro o valor que cobrou, por ter demandado dívida já quitada de forma integral, nos termos do art. 940 do C. Civil, bem como indenização por dano moral e ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios, em razão de ter contratado advogado para se defender na presente ação e multa por litigância de má-fé.

Pleiteia pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 175190011).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1007591-43.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Sonia de Souza da Costa Pinto.

Apelado:
Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, ajuizou ação de cobrança em desfavor de Sonia de Souza da Costa Pinto, visando o recebimento de R$ 2.315,19 (dois mil trezentos e quinze reais e dezenove centavos), referente a faturas de água e esgoto no período de 12/2016 a 07/2019, da Unidade Consumidora – UC n. 538107-0.

Após citação, a apelante contestou a ação aduzindo que o débito objeto dos autos já foi pago através de acordo firmado em 26 de agosto de 2019 perante a Sanear, parcelado em 08 (oito) prestações mensais, as quais foram devidamente quitadas e propôs reconvenção requerendo a repetição do indébito, indenização por dano moral, condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé e nas despesas processuais.

O douto magistrado
a quo
, com relação à reconvenção, julgo-a improcedente, em consequência, condenou a apelante/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, bem como na verba honorária, fixada em 10% sob o valor do valor da causa e quanto ao pleito da exordial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 175190006).

Irresignada, a apelante

recorre visando a reforma da r. sentença para condenar a Sanear ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter pretendido cobrar débito que já foi pago, repetição do indébito e reparação por dano moral, além de ser ressarcida pelos dispêndios de honorários advocatícios com a contratação de advogado particular para sua defesa na presente ação.

Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da Sanear na cobrança pelo
uso do serviço de fornecimento de água e esgoto da UC nº 538107-0, que gerou os débitos cobrados pelo período de 12/2016 a 07/2019.

Isso porque a ação fora proposta em 11 de julho de 2019, e que, naquela época a parte apelante, Sonia de Souza, se encontrava inadimplente com os débitos supracitados, tanto é que firmou o termo de confissão e parcelamento do débito, na data de 26 de agosto de 2019, (id. 113022915), ou seja, 02 (dois) meses após a propositura da presente demanda, que dividido em 08 (oito) prestações mensais sucessivas, teve sua quitação integral em abril de 2020.

Assim, resta evidente que na época da distribuição da ação o autor possuía interesse jurídico para pleitear a cobrança da dívida em comento, pois a prova trazida nos autos demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existiam débitos em aberto, portanto, não restou demonstrada a má-fé da apelada com intuito de receber dívida já paga.

Em suas razões recursais, pretende a apelante que a Sanear seja condenada ao pagamento em dobro do valor já pago por ela, de $ 2.315,19 (dois mil trezentos e quinze reais e dezenove centavos), que se refere a faturas de água e esgoto no período de 12/2016 a 07/2019, da sua unidade consumidora.

Nesta ótica, tenho que razão não lhe assiste. Não restou provado que a empresa de água e esgoto agiu com má-fé para que seja condenada a restituição em dobro. Repito, a ação fora proposta em 11 de julho de 2019 e, naquela época, a consumidora realmente se encontrava inadimplente com as faturas do período de 12/2016 a 07/2019, haja vista que realizou o termo de confissão e parcelamento na data de 26 de agosto de 2019, conforme documento de id. 113022915, ou seja, o débito era devido quando da propositura da demanda, como tal, não havendo que se falar em repetição de indébito.

Superada essa questão, em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Sem razão. Analisando o caderno processual, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Isso porque, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento de água em decorrência das faturas que estavam atrasadas.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
- DANO NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC n. 1021938-64.2019.8.11.0041,
3ª Câm. de Direito Privado,
minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

Por derradeiro, quanto ao pleito da apelante, pela indenização de despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da contratação de advogado particular para a sua defesa na presente ação de cobrança que foi movida em seu desfavor, sendo ainda condenada em relação ao seu pedido na Reconveção, que foi julgado improcedente, ao pagameto
das custas e despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa entretanto tais verbas ficarão com a exigibilidade sob condição suspensiva nos moldes do art. 90, §3º do CPC, haja vista que restou deferido o pleito de gratuidade da justiça.

Igualmente, mantenho a sentença.

É improcedente a indenização por dano material referentes aos valores despendidos com a contratação de advogado, porquanto tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, visto que se trata de relação estabelecida entre particulares e de natureza civil, que não contou com a participação da parte adversa, que, consequentemente, não assumiu nenhuma obrigação para tanto.

A contratação de advogado é um ônus decorrente do próprio direito de acesso à justiça e que deve ser assumida por aquele que litiga em juízo.

Ademais, se a apelante não dispunha de condições financeiras para arcar com tal ônus, poderia ter sido representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo, conforme previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assentou entendimento de que os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTATURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85),
e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITAVAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1418531 SP 2018/0337093-4, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.08.2019 - negritei)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023